Tribunal: TJMT
Processo: 1035539-74.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035539-74.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0090-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - CPF: 324.774.278-65 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0115-14 (EMBARGANTE), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0092-93 (EMBARGANTE), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TUST E TUSD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 986/STJ. ADI Nº 7.195/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança em mandado de segurança voltado à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, bem como à restituição de valores pagos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à análise da natureza constitucional da controvérsia e da pendência de julgamento da ADI nº 7.195/STF; (ii) à aplicação dos arts. 493 e 927, §3º, do CPC; e (iii) à consideração de fatos supervenientes relevantes, aptos a infirmar a aplicação do Tema 986/STJ.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia, consignando que a pendência de julgamento da ADI nº 7.195/STF não afasta a eficácia vinculante do entendimento firmado pelo STJ no Tema 986, cuja natureza infraconstitucional foi reconhecida.
5. A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, sem indicação de vício efetivo no decisum.
6. A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a presença de vício, o que não se verifica, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para reexame da causa.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A pendência de julgamento de ação de controle concentrado não impede a aplicação imediata de precedente vinculante firmado em sede infraconstitucional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 493 e 927, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 986; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda. contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela própria parte, mantendo a sentença que denegou a segurança em mandado de segurança voltado à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, bem como à restituição dos valores indevidamente pagos.

Sustenta a Embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, embora tenha mencionado o Tema 986 do STJ e a pendência da ADI nº 7.195 no Supremo Tribunal Federal, não teria enfrentado de forma expressa e fundamentada a natureza constitucional da controvérsia, nem os efeitos da referida ação de controle concentrado sobre a aplicação do precedente infraconstitucional.

Aduz que a matéria ainda não estaria definitivamente pacificada, uma vez que o STF deverá se pronunciar sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 194/2022, a qual afastou a incidência do ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica.

Argumenta, ainda, que houve omissão quanto à análise de fatos supervenientes relevantes, nos termos do art. 493 do CPC, bem como quanto à necessidade de interpretação sistemática dos precedentes, à luz do art. 927, §3º, do CPC.

Requer, ao final, o saneamento das omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Argumenta que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando manejados com tal finalidade.

Defende que a matéria foi devidamente apreciada à luz do Tema 986 do STJ, cuja aplicação é obrigatória, e que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a natureza infraconstitucional da controvérsia, razão pela qual a pendência de julgamento da ADI nº 7.195 não impede a aplicação do entendimento firmado pelo STJ. Requer, assim, a rejeição dos embargos de declaração (id. 349959892).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda. contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela própria parte, mantendo a sentença que denegou a segurança em mandado de segurança voltado à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, bem como à restituição dos valores indevidamente pagos.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante apontou vício de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria havido manifestação expressa acerca da pendência de julgamento da ADI nº 7.195 pelo Supremo Tribunal Federal, da natureza constitucional da controvérsia, bem como da incidência dos arts. 493 e 927, §3º, do Código de Processo Civil, pugnando pelo saneamento do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

Analisando os autos, o que a Embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que teria havido omissão quanto à análise da pendência da ADI nº 7.195 e seus reflexos na controvérsia, ressalta-se que a questão foi devidamente apreciada no acórdão, a saber:

“A alegação de que a matéria ainda se encontra em debate no Supremo Tribunal Federal, especialmente por força da ADI 7.195, não é suficiente para afastar a eficácia vinculante do entendimento firmado pelo STJ, cuja natureza infraconstitucional foi reafirmada inclusive pela própria Corte Suprema. A mera existência de ação direta de inconstitucionalidade, ainda pendente de julgamento definitivo, não suspende automaticamente os efeitos da jurisprudência consolidada, tampouco impede a sua aplicação imediata aos casos concretos.”

Como se observa, houve enfrentamento expresso da questão suscitada, tendo o acórdão consignado, de forma clara, que a pendência de julgamento da ADI nº 7.195 não impede a aplicação imediata do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

A pretensão da embargante, na realidade, consiste em rediscutir a controvérsia sob a ótica de fundamentos já apreciados, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tais embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente a sanar os vícios apontados no julgado.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Assim, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026